Tribunal: TJMT
Processo: 1025944-85.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1025944-85.2017.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: YAN BITTENCOURT NASCIMENTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 92940493):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADAS – LAUDOS MÉDICOS QUE ATESTAM A INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS REALIZADOS POR MAIS DE CINCO ANOS – OBESIDADE GRAU III – PREENCHIMENTOS DOS REQUISISTOS DO GRUPO I DA DUT 27 EDITADA PELA ANS – RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO E ANGÚSTIA PSICOLÓGICA DERIVADA DA NEGATIVA CAPRICHOSA – VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À OPERADORA DE SAÚDE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se os laudos médicos dos autos atestam que o autor/paciente permaneceu mais de cinco anos em tratamento para tentar reverter o quadro da obesidade mórbida instalado, sem obter sucesso, e recomendam como última alternativa a realização da chamada cirurgia bariátrica para evitar maiores complicações acarretadas pela doença, revelando-se essencial, portanto, à sobrevida do segurado, resta justificada a urgência do tratamento. 2. “(...) a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário (STJ – Quarta Turma – AgRg no AREsp 549.831/RS - Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015).
(TJ-MT 10259448520178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in verbis (id 108356976):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS JUROS DE MORA E DO ÍNDICE APLICÁVEL À CORREÇÃO MONETÁRIA – VÍCIO SANADO –RECURSO PROVIDO. 1. Verificada omissão, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício existente. 2. Os juros de mora devem incidir no patamar de 1%, nos termos do art. 406 do Código Civil, e aplicado o INPC como índice de correção monetária.
(TJ-MT 10259448520178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por Yan Bittencourt Nascimento, que deu provimento ao recurso para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora e correção monetária. Além disso, inverteu o ônus sucumbencial à Unimed Cuiabá, inclusive honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 10, §4o e 35-F da Lei no 9.656/98; artigo 4o, inciso III da Lei no 9.961/00 e aos artigos 421 e 422 do Código Civil e 54 §4o do CDC, ao argumento de que “(...) restou demonstrado que o Recorrido não preencheu os requisitos da ANS quanto a existência de comorbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz), razão pela qual o juiz a quo foi feliz ao reconhecer a improcedência da demanda. (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 186, 188, inciso I e 927 do Código Civil, porquanto “(...) a Recorrente não praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, vez que a negativa foi pautada em lei, contrato e normativa aplicável (...)”.
Recurso tempestivo (id 111114489) e preparado (id 111097966).
Contrarrazões apresentadas (id 115418991).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 10, §4o e 35-F da Lei no 9.656/98; artigo 4o, inciso III da Lei no 9.961/00 e aos artigos 421 e 422 do Código Civil e 54 §4o do CDC está amparada na assertiva de que é legítima a negativa de cobertura para a cirurgia bariátrica, pois a parte recorrida não preencheu os requisitos da ANS quanto a existência de comorbidades necessárias à realização da cirurgia.
No entanto, consignou-se no aresto impugnado:
“(...) em relação ao procedimento cirúrgico discutido nos autos (“DERIVAÇÃO GASTRO-JEJUNAL EM ‘Y’ DE ROUX (CIRURGIA DE FOBI – CAPELLA”), antes mesmo de sua introdução sistêmica pela Resolução Normativa no 465/2021, editada pela ANS em 24/02/2021, a DUT no 27 já previa sua “cobertura obrigatória para pacientes entre 18 e 65 anos, com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos e obesidade mórbida instalada há mais de cinco anos, quando preenchido pelo menos um dos critérios listados no Grupo I”, e a alínea “a” do referido grupo indicava “Índice de Massa Corpórea (IMC) de 35 Kg/m2 a 39,9 Kg/m2, com co-morbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteo-artrites, entre outras)”, e a alínea “b” mencionava “IMC igual ou maior do que 40 Kg/m2, com ou sem co-morbidades”.
No caso, os documentos dos autos mostram muito claramente que o autor/apelante apresentava obesidade grau III (IMC de 50,4 kg/m2), não respondia bem aos tratamentos propostos pelos médicos e persistia no quadro de “obesidade refratária há mais de 05 anos” (cf. Id. no 85100542 - Pág. 7), ou seja, sequer precisava comprovar obrigatoriamente a existência de comorbidades para que fosse autorizada a cobertura/custeio da cirurgia requestada; bastava provar a urgência da realização do procedimento, “falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos e obesidade mórbida instalada há mais de cinco anos”, requisitos preenchidos conforme bem atestam os laudos médicos juntados à exordial (cf. Id. no 85100542 - Pág. 1/7).
Sendo assim, a negativa de cobertura do procedimento é absolutamente insubsistente, sendo de rigor, pois, a reforma da sentença. (...)”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. OBESIDADE MÓRBIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDAMENTOS DO JULGADO. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283 DO STF. NÃO PROVIMENTO. 1. A Corte estadual concluiu pela caracterização da obesidade mórbida da beneficiária do plano de saúde e pela obrigatoriedade de cobertura do tratamento indicado pelos médicos, bem como pela configuração de dano moral indenizável. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. O Tribunal de origem julgou a causa nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte, segundo a qual, coberto o tratamento de saúde, a escolha da técnica a ser utilizada para sua realização cabe ao médico especialista. A cobertura do método selecionado é consectário lógico, não havendo que se restringir o meio adequado à realização do procedimento. Incide, portanto, o enunciado da Súmula 83 do STJ. 4. A ausência de prequestionamento de dispositivos legais tidos por violados impede o conhecimento do recurso especial. Aplicação das Súmulas no 282 e 356 do STF. 5. Os fundamentos do acórdão recorrido não foram devidamente impugnados, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1354589 BA 2018/0222037-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2019)
A suposta afronta aos artigos 186, 188, inciso I e 927 do Código Civil está amparada no argumento de que “(...) a Recorrente não praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, vez que a negativa foi pautada em lei, contrato e normativa aplicável (...)”.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) não se pode admitir que a situação enfrentada pelo autor em razão de caprichosa negativa da ré/apelada ficou apenas no plano do mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar qualquer lesão com aptidão de ensejar reparação, pois não há sombra de dúvida de que a recusa imotivada que impediu a realização de cirurgia é capaz gerar grave abalo psicológico/moral a qualquer pessoa, gerando sentimento de frustração, ansiedade, angustia, mormente na hipótese em que se trata de pessoa que já estava com a saúde debilitada, todos esses aspectos que são mais do que suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial indenizável. (...)”.
Contudo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido quanto a esse ponto também enseja o exame dos fatos e provas dos autos.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Tendo a instância de origem concluído, a partir do exame das provas dos autos, que a recusa de cobertura pelo plano de saúde foi injustificada e ocorrida em momento de grave estado de saúde do beneficiário, causando danos morais, a revisão desse entendimento demanda reexame de matéria de fato, incabível no âmbito do recurso especial (Súmula 7). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1490268 DF 2019/0111932-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2019) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem quanto à questão apontada, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça